Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 DESPACHO Trata-se de petição protocolada pela agravante ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, na qual pede que seja o feito chamado à ordem, para a concessão, em liminar, de efeito suspensivo ao agravo. A petição foi dirigida para o nobre Relator Originário, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, sendo certo que o feito já se encontrava incluído em pauta de julgamento. Pois bem. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 123, de 25 de janeiro de 2021, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a necessidade de análise da questão no plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da referida portaria. Ademais, consoante linhas volvidas, o nobre Relator entendeu que o processo estava maduro para julgamento, de modo que somente a ele cabe, no exercício da ampla competência, a apreciação do pedido incidental. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. , , 13 de fevereiro de 2021 00:00:45. Desembargador - Nome Relator